Tribunal: STF
Processo: STP 976
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Cumprimento provisório de sentença. Expedição de precatório sem prévia liquidação de sentença determinada no próprio título executivo judicial. necessidade de realização de laudo pericial para a definição do quantum debeatur. Violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes.



1. Insurge-se a União contra a expedição de precatório ordenada prematuramente, sem a realização de liquidação prévia, determinada no próprio título executivo judicial, nem tampouco produção do laudo pericial exigido por acórdão transitado em julgado.



2. No caso, mostra-se prematura e indevida a expedição de precatório, considerada a pendência da definição judicial de inúmeras questões controvertidas referentes ao conteúdo do título executivo judicial, notadamente a extensão do dano efetivamente sofrido pelo exequente e o quantum debeatur.



3. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º).



4. Plenamente configurada, ainda, situação de risco à ordem e à economia públicas, tendo em vista que o valor atualizado do título executivo, tal como definido pelo Juiz de primeira instância, chega a aproximadamente R$ 05 (cinco) bilhões de reais, sem considerar as 26 (vinte e seis) outras execuções idênticas em curso na mesma Subseção Judiciária.



5. Medida liminar deferida. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pela União visando a sustar os efeitos do acórdão proferido pelo TRF/1ª nos autos do Agravo de Instrumento nº 1011186-66.2022.4.01.0000, pelo qual restaurados os efeitos de decisão proferida pelo Juízo Federal de primeiro grau (Cumprimento Provisório de Sentença 0005289-11.2012.4.01.3400), que ordenou a imediata expedição de precatório sem prévia liquidação do título executivo judicial.



    2. Na origem, em 05.3.1990, diversas empresa agroindustriais ajuizaram, em litisconsórcio ativo, ação ordinária em face da União, autuada sob o nº 0001931-10.1990.4.01.3400, com o objetivo de obter o ressarcimento dos danos patrimoniais supostamente causados por atos oficiais do Poder Público, em razão da fixação de preços administrados do setor sucroalcooleiro abaixo dos custos apurados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool/Fundação Getúlio Vargas.



    3. Em sede de apelação, o pedido indenizatório foi julgado procedente pela Quarta Turma do TRF/1ª Região, condenando a União ao dever genérico de indenizar, em valor a ser fixado mediante liquidação da sentença. 



    4. Transitada em julgado o título judicial condenatório, seguiu-se imediatamente a fase de cumprimento, instaurada perante o Juízo Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    5. A causa principal foi ajuizada por 27 (vinte e sete) autores, motivo pelo qual a execução foi desmembrada em idêntico número de exequentes. Dentre todas as execuções em curso, este pedido de contracautela refere-se apenas àquela promovida pela pela empresa Agroindustrial Tabú S.A., distribuída e autuada, em 18.7.2008, sob o nº 0017888-21.2008.4.01.3400.



    6. A União embargou a execução, ao fundamento da inexequibilidade do título judicial, tendo em vista a ausência de prévia liquidação. Destacou a embargante que o acórdão exequendo determinou expressamente a apuração do “quantum” indenizatório mediante prévia liquidação do título executivo judicial. A decisão que acolheu os embargos à execução transitou em julgado em 21.9.2021.



    7. Antes, porém, do trânsito em julgado, já estava em curso, em apenso, o procedimento de liquidação por artigos, autuada como Cumprimento Provisório de Sentença nº 0005289-11.2012.4.01.3400 (causa principal a esta suspensão).



    8. Nos autos deste último procedimento de liquidação/cumprimento provisório, a União requereu a realização de nova perícia, tendo em vista que o laudo exarado no processo de conhecimento não foi acolhido, uma vez que o acórdão exequendo determinou expressamente a realização de liquidação para efeito de aferição do quantum debeatur.



    9. A prova pericial foi rejeitada pelo Juízo processante, ao fundamento de que já haveria laudo pericial nos autos principais.



    10. Contra essa decisão, a União interpôs o Agravo de Instrumento nº 1015064-33.2021.4.01.0000, em cujo âmbito a Desembargadora Relatora do TRF/1º conheceu do recurso e deferiu o pedido de tutela recursal antecipada "para suspender a decisão de primeiro grau que reconsiderou decisão anterior para homologar o laudo pericial sem a necessidade de juntada de novos documentos contábeis, imprescindíveis à adequada liquidação do julgado".



    11. Interposto agravo interno pelas exequentes, o pleito recursal foi acolhido, revogando-se a tutela antecipada deferida em favor da União, ao fundamento da inadequação da via recursal eleita, com extinção anômala, sem resolução de mérito, do recurso interposto pela União.



    12. A seguir, o Juiz de primeiro grau ordenou a expedição de precatório, seguindo-se a interposição pela União do Agravo de Instrumento nº 1011186-66.2022.4.01.0000 (objeto da presente suspensão).



    13. Nos autos do agravo de instrumento, o Desembargador Relator conheceu do recurso e deferiu o pedido de tutela recursal antecipada, “para suspender a decisão de primeiro grau que determinou a expedição de precatório no processo de origem, devendo o juízo se abster da expedição de novas requisições até o trânsito em julgado da discussão existente nos embargos à execução/impugnação ao cumprimento”.



    14. A decisão em referência apoiou-se nos seguintes fundamentos:



    “(...) Assim, de todo temeroso permitir que a ordem de pagamento seja concretizada antes de se ter decisão definitiva não só no processo de conhecimento, mas também na fase de liquidação de sentença, por ser incabível a expedição de ofício requisitório antes do trânsito em julgado da decisão que delimita o valor que deverá constar da requisição de pagamento, por exigência constitucional e regulamentar do CNJ e do CJF, ao tempo em que se evidencia nítido o risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de ser feita indevidamente inclusão de valores, elevadíssimos, inclusive, no orçamento da União. 



    Na hipótese em discussão há ainda particularidades que, dentro das limitações próprias desta compreensão inicial, reforçam a probabilidade do direito reclamado pela União: (i) a sentença proferida nos embargos à execução transitou em julgado, a qual reconheceu a nulidade do processo de execução, justamente por falta de liquidez do título judicial, fazendo-se necessária a sua prévia liquidação. A sentença foi confirmada pelo Tribunal, aplicando a interpretação dada pelo STJ quanto à necessidade de apuração dos danos contábeis – Resp 1.347.136/DF. O Acórdão deste Tribunal consignou, ainda, que para a liquidação a empresa deveria promover a juntada de documentos contábeis não acostados aos autos, oportunidade em que foi afastada a premissa de que a situação se enquadraria na exceção trazida no julgamento dos embargos de declaração pertinentes ao referido recurso especial; (ii) a decisão agravada, que rejeita a impugnação da União, o faz sob o equivocado argumento de que os embargos à execução pertinentes ao caso teriam sido julgados sem resolução do mérito e, portanto, a sentença proferida não faria coisa julgada material. Entretanto, o conteúdo da sentença demonstra que se adentrou na análise do mérito da postulação feita pela União, na condição de embargante, tanto que, ao julgar procedentes os embargos à execução, reconheceu a nulidade da execução porque necessária a liquidação, como já dito; (iii) a decisão agravada traz referência ao precedente do STJ no indicado REsp 1.347.136/DF, na ressalva trazida no julgamento dos embargos de declaração, mas em interpretação que destoa completamente daquela dada por este Tribunal relativamente ao caso, em afronta à coisa julgada material; (iv) a decisão agravada acolhe os valores trazidos pelo Laudo Pericial que aponta apenas os danos diretos e em sua fundamentação assume tal particularidade, mesmo em contrariedade ao quanto decidido definitivamente nos embargos à execução em referência.”



    15. Contra essa última decisão, a exequente interpôs agravo interno, provido pela Quinta Turma do TRF/1º região, para tornar sem efeitos a liminar concedida e extinguir o feito, sob o fundamento que a via recursal adequada para a impugnação da decisão que ordena a expedição do precatório é a apelação cível e não o recurso de agravo de instrumento.



    16. Neste pedido de contracautela, a União sustenta a existência de grave risco à ordem e à economia públicas, por violação do regime constitucional dos precatórios, disposto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal.



    Alega, ainda, a infringência à ampla defesa e ao contraditório, diante da inobservância do procedimento de liquidação da sentença, com a necessária produção do laudo pericial exigido pelo título executivo.



    Afirma estar configurada situação de grave risco de lesão ao Erário, decorrente do impacto financeiro e do potencial efeito multiplicador, por haver outras 26 (vinte e seis) execuções idênticas. Ressalta que é iminente o pagamento dos precatórios requisitados nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença 0005289-11.2012.4.01.3400, os quais, em valores atuais, podem ultrapassar 05 (cinco) bilhões de reais. 



    17. Requer, desse modo, “seja concedida, liminarmente e no mérito, a suspensão do acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº AI 1015064- 33.2021.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com o restabelecimento da tutela antecipatória concedida no âmbito da Corte Regional. Por consequência, requer-se também que seja suspensa a decisão proferida pela 6ª Vara Federal que determinou a imediata expedição do precatório, até que sobrevenha o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no Cumprimento Provisório de Sentença nº 0005289- 11.2012.4.01.3400”.



    Pleiteia, ainda, sucessivamente, “o imediato cancelamento das requisições de pagamento já expedidas, e, subsidiariamente, na hipótese de não ser acatado o pleito de cancelamento, expedindo-se ordem de bloqueio do pagamento e do levantamento dos valores constantes do requisitório, tendo em vista o grave risco à ordem e à economia públicas”.



    18. O Procurador-Geral da República opina pelo deferimento da contracautela, consoante ementa do parecer:



    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIOS. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. POLÍTICA DE FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO SETOR SUCROALCOOLEIRO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. RISCO EVIDENCIADO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão que envolva a interpretação do art. 100, § 5º, da Constituição Federal. 2. Compete ao Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar pedido de suspensão quando a decisão impugnada tiver por fundamento matéria constitucional, independentemente da coexistência de matéria infraconstitucional, nos termos do art. 25 da Lei 8.038/1990 e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992. 3. Em observância ao princípio do consequencialismo jurídico e ao preconizado na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, há de se considerar, no exame de pedidos de contracautela, os efeitos práticos das decisões cuja suspensão se requer, sobretudo quando há potencial risco de lesão ao erário e à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, por ofensa à sistemática de precatórios. 4. Há risco de grave lesão à ordem e à economia públicas na decisão por meio da qual se mantém a expedição de precatório de vultosos valores antes do trânsito em julgado da decisão proferida em liquidação de sentença, em desconformidade com o art. 100, § 5º, da Constituição Federal. — Parecer pelo deferimento do pedido suspensivo.



    Feito o relatório. Aprecio a admissibilidade do pedido. 



    Questões preliminares



    19. A via eleita – suspensão de tutela provisória – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    Nessa linha, imprescindível que, nas ações suspensivas, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    20. Assentadas tais premissas, reputo configurados os requisitos formais de admissibilidade desta ação suspensiva.



    Aprecio, desse modo, o pleito cautelar deduzido pela União.



    Possível violação da sistemática dos precatórios (CF, art. 100, caput e ss)



    21. A controvérsia posta diz respeito à execução de título executivo judicial, pelo qual reconhecido o prejuízo sofrido pela autora (Borborema Agroindustrial Ltda) em razão da intervenção econômica promovida pela União e o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) no setor sucroalcooleiro, mediante tabelamento de preços dos produtos em valores inferiores ao levantamento de custos realizados pela Fundação Getúlio Vargas, no período de março de 1985 a outubro de 1989.



    22. É consabido que todas as obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, em que a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigação de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 2º e 3º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º).



    Além de proteger a Administração Pública contra a inesperada supressão de recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, ao propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública. Vale transcrever, sobre tal aspecto, acórdão da lavra do Ministro Celso de Mello:



  (...) A SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS. 



  - O regime constitucional de execução por quantia certa contra o Poder Público, qualquer que seja a natureza do crédito exeqüendo (RTJ 150/337) - ressalvadas as obrigações definidas em lei como de pequeno valor -, impõe a necessária extração de precatório, cujo pagamento deve observar, em obséquio aos princípios ético-jurídicos da moralidade, da impessoalidade e da igualdade, a regra fundamental que outorga preferência apenas a quem dispuser de precedência cronológica (“prior in tempore”, “potior in jure”). 



  A exigência constitucional pertinente à expedição de precatório - com a conseqüente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação desse instrumento de requisição judicial de pagamento - tem por finalidade (a) assegurar a igualdade entre os credores e proclamar a inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos judicialmente reconhecidos em decisão transitada em julgado (RTJ 108/463), (b) impedir favorecimentos pessoais indevidos e (c) frustrar tratamentos discriminatórios, evitando injustas perseguições ou preterições motivadas por razões destituídas de legitimidade jurídica.” (Rcl 2182 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 12/03/2003, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 08-02-2013 PUBLIC 13-02-2013)



  23. No caso, mostra-se prematura e indevida a ordem de expedição de precatório, considerada a pendência de definição de inúmeras questões controvertidas quanto ao conteúdo do título executivo judicial, notadamente a comprovação do dano efetivo sofrido pela exequente e o “quantum debeatur”.



  24. Além disso, há diversos outros aspectos pendentes de definição, tal como apontado na decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 1011186-66.2022.4.01.0000, da qual extraio o seguinte fragmento:



    “Na hipótese em discussão há ainda particularidades que, dentro das limitações próprias desta compreensão inicial, reforçam a probabilidade do direito reclamado pela União: (i) a sentença proferida nos embargos à execução transitou em julgado, a qual reconheceu a nulidade do processo de execução, justamente por falta de liquidez do título judicial, fazendo-se necessária a sua prévia liquidação. A sentença foi confirmada pelo Tribunal, aplicando a interpretação dada pelo STJ quanto à necessidade de apuração dos danos contábeis – Resp 1.347.136/DF. O Acórdão deste Tribunal consignou, ainda, que para a liquidação a empresa deveria promover a juntada de documentos contábeis não acostados aos autos, oportunidade em que foi afastada a premissa de que a situação se enquadraria na exceção trazida no julgamento dos embargos de declaração pertinentes ao referido recurso especial; (ii) a decisão agravada, que rejeita a impugnação da União, o faz sob o equivocado argumento de que os embargos à execução pertinentes ao caso teriam sido julgados sem resolução do mérito e, portanto, a sentença proferida não faria coisa julgada material. Entretanto, o conteúdo da sentença demonstra que se adentrou na análise do mérito da postulação feita pela União, na condição de embargante, tanto que, ao julgar procedentes os embargos à execução, reconheceu a nulidade da execução porque necessária a liquidação, como já dito; (iii) a decisão agravada traz referência ao precedente do STJ no indicado REsp 1.347.136/DF, na ressalva trazida no julgamento dos embargos de declaração, mas em interpretação que destoa completamente daquela dada por este Tribunal relativamente ao caso, em afronta à coisa julgada material; (iv) a decisão agravada acolhe os valores trazidos pelo Laudo Pericial que aponta apenas os danos diretos e em sua fundamentação assume tal particularidade, mesmo em contrariedade ao quanto decidido definitivamente nos embargos à execução em referência.”



    25. Como se vê, há decisão transitada em julgado favorável à União, pela qual anulado procedimento executivo, com determinação de liquidação do título executivo judicial, o que ainda não foi realizado.



    26. Além disso, a expedição do precatório foi determinada com descumprimento expresso à determinação judicial emanada do Tribunal “ad quem” no sentido de que seja realizado novo laudo pericial para aferição do “quantum debeatur”.



    27. Em síntese, o Juiz processante simplesmente ignorou o que decidido nos embargos de execução (em julgamento transitado em julgado) e expediu a ordem de precatório sem prévia liquidação do título executivo, fixando o quantum debeatur com base em critérios próprios que não foram objeto de perícia contábil nem contraditório pelas partes.



     28. É de acentuar que, em situações semelhantes, também envolvendo a expedição de precatório sem prévia definição de questões controvertidas quanto à impugnação da execução e ao quantum debeatur, o Plenário desta Corte concedeu a contracautela por entender desrespeitada a sistemática constitucional dos precatórios:



    AGRAVO INTERNO NA SEXTA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) PREMATURIDADE ANTE À NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS DEFESAS ARTICULADAS PELA UNIÃO DEVEDORA. (...). 



    .......................................................................................................



    3. A expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo requer o trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório, em observância às regras contidas nos artigos 100, § 5º, da Constituição Federal, e 535, § 3º, I, do CPC. 



    4. Descabe falar na existência de parcela incontroversa quando pende, sobre a quantia respectiva, impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela União e ainda não definitivamente apreciado pelas vias ordinárias. 



    5. Agravo a que se nega provimento.



    (STP 823 Extn-sexta-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 30-06-2022 PUBLIC 01-07-2022)



    29. Sobre essa específica questão, vale transcrever trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, Relator, no julgamento da STP 795-AgR, na qual Sua Excelência, apreciando situação idêntica, também envolvendo decisão do TRF/1ª, deixou consignadas as seguintes razões:



    “Tendo em mente os termos da impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela União e a circunstância de que ainda não houve o julgamento definitivo pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região da apelação apresentada pelo Estado do Maranhão no incidente de cumprimento de sentença nº 1022241-74.2019.4.01.3700, com enfrentamento das questões antecedentes arguidas pela União em sua peça impugnativa (doc. 15), não se revela possível a expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo, sob pena de ofensa às regras dos artigos 100, §5º, da Constituição Federal, e 535, §3º, I, do CPC, que exigem o trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório. 



    A somar-se à plausibilidade da tese sustentada pela União está a efetiva existência de grave risco econômico decorrente da manutenção de decisão que impõe de modo prematuro o dispêndio de tão vultoso montante de recursos públicos federais. Deveras, a mera possibilidade da efetivação irreversível de dispêndio de valores em tão elevada monta em situação de controversa juridicidade caracteriza o grave risco ao interesse social suficiente a revelar a necessidade de adoção de medida que possa acautelar o erário, sobretudo em se considerando o contexto atual de gravíssima crise mundial sanitária e econômica, decorrente da pandemia da Covid-19, que impõe à União a concentração de esforços financeiros em prol de medidas sanitárias e de estímulo econômico, entre as quais a expansão de leitos de UTI, a vacinação da população e a distribuição emergencial de renda para a subsistência dos trabalhadores mais atingidos pela recessão econômica.”



    30. Reputo plenamente configurado, ainda, o requisito concernente ao periculum in mora, tendo em vista que somente em relação ao único procedimento executório a que se refere esta suspensão, o valor atualizado do título executivo, tal como definido pelo Juiz de primeira instância, pode chegar ao valor de aproximadamente R$ 05 (cinco) bilhões de reais, o que por si só, sem considerar as 26 (vinte e seis) outras execuções envolvendo valores similares, já é capaz de comprometer severamente o planejamento orçamentário da União.



    31. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1015064-33.2021.4.01.0000, em curso no TRF/1ª Região, e também da ordem de expedição de precatório determinada nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0005289-11.2012.4.01.3400, até final julgamento da decisão de mérito a ser proferido na causa principal.



    Em consequência, determino o cancelamento das requisições de pagamento já expedidas e autorizo o levantamento imediato pela União dos valores eventualmente depositados em juízo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente